Tribunal: TJSP
Processo: 0012626-30.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0012626-30.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
CARLOS MORETI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012626-30.2020.8.26.0041 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0012626-30.2020.8.26.0041 VOTO no 37.652
COMARCA: São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 1a RAJ
EXECUÇÃO PENAL no: 0005456-91.2016.8.26.0996
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MORETI
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
LUIZ CARLOS MORETI agrava da respeitável
decisão que indeferiu o seu pedido de livramento condicional e
concedeu progressão para o regime semiaberto.
Alega ter preenchido os requisitos legais para a
obtenção do livramento condicional.
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão, a D.
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o Relatório.
O agravante cumpre pena total de 10 anos, 05
meses e 18 dias de reclusão pela prática de roubo e duplicata
simulada, tendo iniciado o cumprimento da pena em 30/12/2014,
com término previsto para 25/06/2025.
Contando
com
atestado
de
boa
conduta
carcerária, formulou pedido de livramento condicional, que restou
indeferido pelo il. Magistrado a quo, considerando ausente o requisito
subjetivo.
Atualmente o condenado se encontra no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0012626-30.2020.8.26.0041 -Voto no
3
semiaberto.
De fato, a lei não exige prévia progressão ao
regime intermediário como condição para a obtenção do livramento
condicional.
Contudo, no presente caso, era mesmo de rigor o
indeferimento do livramento condicional, por falta do requisito
subjetivo, face às circunstâncias do caso concreto, pois o sentenciado
apresenta histórico prisional conturbado, contando com falta
disciplinar de natureza grave, e já abandonou o cumprimento de
pena em regime semiaberto anteriormente, revelando tratar-se de
pessoa despreparada para o convívio em meio aberto, sem qualquer
vigilância. É mais prudente e indicado que passe
primeiramente pelo regime semiaberto, a fim de que gradativamente
ganhe sua liberdade, mostrando que aos poucos está se tornando
apto para o convívio em meio aberto, diminuindo, assim, as chances
de cometer novos delitos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora